Tribunal: STF
Processo: Rcl 60666
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Itatiba alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região inobservado, no Processo n. 0011022-05.2019.5.15.0145, o enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Narra ter o órgão reclamado negado provimento a recurso ordinário, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de vantagem pecuniária conhecida como sexta-parte a servidora por período em que não integrava o Quadro de Magistério do Município.



    Sustenta que tal determinação importa em aumento de vencimentos por via judicial, com arrimo no princípio da isonomia, o que traduz violação ao paradigma ora invocado.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado 339 da Súmula desta Corte, encontra-se fixado no enunciado vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos. Esta Corte tem asseverado que eventuais injustiças na política remuneratória do ente público devem ser sanadas por meio de lei, pois a interferência do Poder Judiciário nessa seara representaria indevida usurpação das funções do Legislativo. 



    Assentadas essas premissas, passo à analise das razões do ato reclamado, das quais transcrevo o seguinte trecho:



    A sentença concedeu a parcela à autora sob o fundamento de que o seu cargo anterior, de educadora de creche, sempre esteve conectado ao magistério local, razão pela qual deve ser computado para o tempo da sexta-parte. 



    O reclamado discordou, alegando que o período em que a autora exerceu o cargo de Educadora de Creche não havia previsão legal de enquadramento ao magistério, razão pela qual aquele tempo não pode integrar a contagem para a aquisição do direito à sexta-parte. 



    A reclamante foi admitida pelo Município em 13/08/1998, no cargo de Educadora de Creche. Em 23/01/2012 foi aprovada em outro concurso púbico realizado pelo Município, passando a exercer o cargo de Professora de Ensino Básico - PEB I.



    O reclamado negou o pedido, inclusive no âmbito administrativo, sob o fundamento de que a Lei Municipal n.º 2.964/97, sob a qual a reclamante foi admitida, não previu que Educador de Creche integrava o quadro do Magistério, o que só ocorreu com a advento da Lei Municipal n.º 4.623/2013, razão pela qual aquele tempo não pode ser computado para o fim da sexta-parte. 



    No entanto, a Lei Federal n.º 9.394/96, a chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que prevalece sobre leis municipais, integrou os sistemas de educação, de sorte que a educação infantil perdeu o caráter de recreação, passando a integrar o sistema de ensino. 



    Nesse sentido, o art. 21 daquele diploma: 



    Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior.



    Destarte, como a LDB se sobrepõe à Lei Municipal n.º 2.964/97, que não considerou a autora como docente, é de se reconhecer que a legislação municipal de 1997 contrariou aquela lei federal, de maneira que não pode a autora ser prejudicada pela omissão legislativa municipal.



    Como se percebe, o juízo reclamado concedeu a vantagem remuneratória não com base no princípio da isonomia, mas com apoio em expressa previsão legal de enquadramento da servidora no magistério.



    Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin).



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente